Tribunal: TJMT
Processo: 1020408-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020408-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (EMBARGADO), WALDOMIRO JOSE CARDOSO - CPF: 274.879.621-72 (EMBARGANTE), IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 971.811.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

WALDOMIRO JOSE CARDOSO

EMBARGADA(S):

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
INSERÇÃO DE EMENTA, RELATÓRIO E VOTO INCORRETOS – ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para que seja publicado o acórdão correto que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WALDOMIRO JOSE CARDOSO
o
põe recurso de embargos de declaração (ID 213105655), objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 209971651, proferido nos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, o qual foi desprovido, por unanimidade.

Sustenta que se trata de Agravo de Instrumento interposto por VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA – ME, nos Embargos de Terceiro no. 1013255-16.2023.8.11.0003 opostos por WALDOMIRO JOSE CARDOSO, ora embargante, contra a decisão que deferiu a tutela provisória para desconstituir os efeitos da penhora sobre o imóvel de matrícula no. 111.609 e determinou a baixa da restrição sobre o referido imóvel, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, até julgamento final dos embargos de terceiro.

Salienta que a parte embargada alega que a proprietária do imóvel e executada, Sra. Ivanilda Gabriel Lopes, adquiriu tal bem através de doação do Estado de Mato Grosso, em agosto de 2014, e o regularizou perante o Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Rondonópolis, conforme matrícula n. 111.609, assim, pugna pela continuidade da execução de título e manutenção da penhora.

Aduz que foi dado provimento ao agravo de instrumento no 1020408-12.2023.8.11.0000 interposto pela ora embargada, para manter a penhora sobre o imóvel matriculado sob no 111.609, bem como para afastar a suspensão do andamento do processo principal, e em razão disso, foram opostos embargos de declaração pelo agravado, ora embargante, conforme ID 203299186.

Contudo, ao apreciar o recurso, o qual foi rejeitado, por unanimidade, foram colacionados fundamentos de processo diverso, qual seja, uma Ação de Reparação de Danos Materiais no 1054572-79.2020.8.11.0041 ajuizada por LUCENIR VANNI RANGEL (ID’s 209585670 e 209928194), motivo pelo qual requer seja sanado o erro material para que seja juntado aos autos o voto correto.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja publicado o acórdão correto a fim de retificar o erro material apontado.

Sem contrarrazões (ID 216033652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, de fato, o aresto contém o erro material apontado pelo embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID 209585670, constou que os embargos declaratórios opostos pelo ora embargante foram rejeitados por unanimidade.

Assim, verifica-se que realmente houve um lapso na publicação do acórdão, uma vez que foi publicado relatório, voto e ementa de recurso diverso, conforme ID 209928194.

Portanto, insiro a ementa, relatório e voto corretos, conforme abaixo:

“
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
- IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA E REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM EM NOME DA EXECUTADA PARA O AGRAVADO LOGO APÓS A AVALIAÇÃO EFETIVADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NA AÇÃO EXECUTIVA
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada, uma vez que o imóvel penhorado na execução de título extrajudicial movida em face da executada Ivanilda Gabriel Lopes foi transferido ao ora embargante e registrado na matrícula, somente após a avaliação do bem pelo oficial de justiça na ação executiva, ou seja, após ter conhecimento da execução de título extrajudicial.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WALDOMIRO JOSE CARDOSO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 203299186), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 200902679, proferido no recurso de Agravo de Instrumento que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de “manter a penhora sobre o imóvel matriculado sob no 111.609, bem como seja afastada a suspensão do andamento do processo principal (execução de título extrajudicial no. 0016258- 55.2007.8.11.0003).”

Sustenta que adquiriu um imóvel da Sra. IVANILDA GABRIEL LOPES, em 18/08/2020, sem que houvesse qualquer iminência de constrição, porém, em 09/05/2023 tomou conhecimento de que o imóvel estaria em risco iminente de ser penhorado, pois fora surpreendido pelo Oficial de Justiça que esteve em sua casa, e procedeu com a avaliação do imóvel, oportunidade na qual, descobriu que a Sra. IVANILDA GABRIEL LOPES estava arrolada no pólo passivo da Execução de Título Extrajudicial n.o 0016258-55.2007.8.11.0003, que tramita na 3° Vara Cível de Rondonópolis/MT sendo que alguma penhora seja perpetrada posteriormente, será muito prejudicial ao embargante, pois é terceiro de boa-fé.

Defende a desconstituição dos efeitos da penhora sobre o imóvel de matrícula no. 111.609, bem como seja determinada a baixa da restrição sobre o referido imóvel, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, até julgamento final dos embargos de terceiro.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID 205120657).

É o relatório.-

|
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

Assim, de se destacar que o acórdão fundamentou todos as questões arguidas pela parte embargante sobre o imóvel matriculado sob no n.o 111609, do RGI de Rondonópolis/MT. Vejamos:

"[...]

Inicialmente, de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso em tela, não se verifica a presença dos requisitos necessários previstos para a concessão da tutela de urgência deferida em favor do terceiro embargante.

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos (ID 119000966), constata-se que a Sra. Ivanilda Gabriel Lopes (executada na ação Execução de Título Extrajudicial n° 0016258-55.2007.8.11.0003, ajuizada pela agravante), adquiriu o imóvel (ID 119000963) através de doação do Estado de Mato Grosso, em agosto/2014, sendo matriculado sob no 111.609, perante o Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT.

Salienta-se que na matrícula do referido imóvel, consta que durante o prazo de cinco anos, o bem não poderia ser alugado, cedido, emprestado, vendido e/ou onerado em favor de terceiros, sendo de posse exclusiva da donatária.

Além disso, nota-se que a Sra. Ivanilda, mediante procuração (ID 119000962), supostamente outorgou poderes ao embargante/agravante, para pactuar a possível venda do imóvel, bem como transferir para si próprio o imóvel, pelo valor de R$ 50.000,00, não havendo nenhum contrato de compra e venda sobre o bem.

Todavia, observa-se que na data de 08/05/2023, o oficial de justiça procedeu à avaliação do referido imóvel, objeto de penhora nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0016258-55.2007.8.11.0003, sendo que os embargos de terceiro foram distribuídos em 28/05/2023 e foi proferido despacho determinando que em 15 dias fosse juntado o contrato de compra e venda do imóvel.

Contudo, verifica-se que o contrato não fora juntado no prazo determinado, sendo juntado aos autos apenas na data de 31/07/2023 uma Escritura Pública de Compra e Venda, com data de 15/06/2023, em que a Sra. IVANILDA GABRIEL LOPES, representada pelo procurador, ora agravado, WALDOMIRO JOSÉ CARDOSO, vende o referido imóvel para o recorrido, conforme se vê do ID 124816629 – autos de origem. Vejamos:

Além disso, vê-se que no dia 16/06/2023 houve o registro na matrícula da transferência do imóvel ao ora agravado (ID 124816627 - autos de origem), ressaltando-se que na matrícula juntada com a inicial (ID 119000965 – autos de origem) não havia a transmissão de venda do imóvel ao ora recorrido. Vejamos:

Assim, no presente caso, presentes elementos suficientes a demonstrar o acolhimento das alegações despendidas pela parte agravante, devendo ser reformada a decisão singular para que seja mantida a penhora sobre o imóvel matriculado sob no 111.609, bem como seja afastada a suspensão do andamento da execução de título extrajudicial no. 0016258-55.2007.8.11.0003.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para manter a penhora sobre o imóvel matriculado sob no 111.609, bem como seja afastada a suspensão do andamento do processo principal (execução de título extrajudicial no. 0016258- 55.2007.8.11.0003).

É como voto.-”

(ID 200902679)

Desse modo, não se verifica a omissão apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-“

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar o erro material apontado para que seja publicado o acórdão correto, ou seja, a ementa, relatório e o voto do recurso de embargos de declaração no 1020408-12.2023.8.11.0000, que à unanimidade, rejeitou os declaratórios opostos pelo ora embargante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024